Tribunal: TJES
Processo: 5010847-11.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006358-11.2022.8.08.0000

REQTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO DE PENA –
DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
N
OVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE
–
N
ÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Conforme
exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram
devidamente
valoradas,
a
ssim como o fez o acórdão fixado por esta corte
.

3
. Pedido revisional
n
ão conhecido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
n
ão conhecer d
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010847-11.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAPHAEL JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como RAPHAEL JOSE DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5
010847-11
.2022.8.08.0000

REQTE:
RA
PH
AEL
J
OSÉ DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
RA
PH
AEL
J
OSÉ DA SILVA
,

em face
d
o

que
consta nos autos de
nº
0005907-28.2018.8.08.0012
, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Aduz
o
requerente, em síntese, que fora condenad
o
pela prática do delito previsto no art.
33 da Lei 11.343/06, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
C
ariacica
/ES
.

A peça de ingresso afirma que houve a construção da dosimetria da pena sobre argumentos inidôneos e genéricos para reconhecer 0
5
(
c
inco
) circunstâncias judiciais, no que entende ter havido contrariedade à Lei, Doutrina e Jurisprudência
.

A
duz que não se trata de novo recurso, estando patentes os equívocos na construção da dosimetria em desfavor do requerente, já que a culpabilidade sofreu desvalor por atuação no tráfico de drogas, sendo este elemento integrante do tipo penal; que o motivo do lucro fácil j
á
integra o tipo penal do tráfico,
sendo violados os preceitos da súmula 444 do STJ, sendo que as circunstâncias do crime, segundo a narrativa da defesa, pertinentes ao tipo penal. Acresce ao fato, ainda, que
as consequências do crime foram valoradas de forma genérica, não servindo os problemas sociais do tráfico para
i
nfluenciar na
circunstância judicial.

São estes os fatos.

A Procuradoria, em seu parecer, pugnou pelo não conhecimento da via eleita, eis que a matéria já foi debatida na sentença e, no mérito, pelo improvimento da pretensão vestibular.

Cediço que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Em doutrina abalizada, conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, este assim afirma:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

N
o mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021) REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021

.

Desponta necessário assentar que, conforme documento contido no evento de número
3
690631
, as mesmas circunstâncias judiciais
ora questionadas
foram revisadas pelos integrantes desta Segunda Câmara Criminal em acórdão da Lavra do E. Desembargador
S
ÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA

Em análise específica sobre as mesmas bases que servem à presente, fixou que:

Passando à dosimetria, na 1a fase, embora não tenha sido questionada, entendo idônea a elevação da pena-base em 06 (seis) meses, em observância às circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei de Drogas, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos (maconha), e as diversas formas e locais de acondicionamento, que excede ao inerente ao crime, somada à diversificação com outro entorpecente (cocaína). Assim, mantém-se a pena definitiva aplicada na Sentença, já que inexistem elementos a serem valorados nas demais fases de aplicação

Extraio, portanto, que a matéria recebeu pontual análise por esta Egrégia Câmara quanto ao tema, tendo por premissa as mesmas supostas assimetrias que, pelo atual rito, busca a defesa rever.

E, neste contexto, a revisional não se presta a, como dito, servir de uma terceira via de inconformismo, ainda que a defesa, por inúmeras vezes assevere que não o faz.

Desta forma, resta nítido o caráter de sucedâneo recursal imposto de forma enviesada pela defesa, não havendo aderência dos argumentos expostos aos preceitos normativos do art. 621 do Código de Processo Penal como assinalados.

Em recente julgamento, este foi o mesmo entendimento desta Egrégia Câmara, conforme ora demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. 2. 3. Ademais, cumpre ressaltar que a análise da dosimetria promovida pelo magistrado sentenciante se mostra escorreita, razão pela qual seria incabível se falar que ela se mostraria eivada de ilegalidade ou que seria teratológica, razão pela qual não poderia ser rediscutida em sede de revisão criminal, diante o não preenchimento de uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. 4. Outrossim, rememora-se que a defesa quedou-se inerte por muito tempo, levantando a matéria acerca de supostos erros na fixação da pena-base em sede de revisão criminal, após 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado da ação originária, de modo que, também sob esta perspectiva, tal tese não pode ser acolhida, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Agravo Interno Criminal , 100210053334, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022

Interessante ainda notar que o mesmo fundamento temporal acolhido pelo precedente mencionado, pode ser destacado nos presentes autos, já que o acórdão que se busca revisar é datado de 2018, no que se revela, como dito, inadequada a via eleita pela defesa.

No contexto do julgamento do acórdão, onde revisou-se os fundamentos adotados pela sentença, fixou-se pela Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, que:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mérito. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria dos fatos. 2. Impossível desclassificar a conduta para posse de droga para consumo próprio (art. 28), ou aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão da quantidade dos entorpecentes e por responder a outra ação por crime da mesma espécie. 3.
Na 1a fase da dosimetria, a elevação da pena-base pautou-se em fundamentação idônea, reportando-se elementos do caso concreto. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação, 050170023464, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018

C
omo exaustivamente exposto
, não se amolda
ndo
à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal),
s
endo nítida a busca por um
novo
j
ulgamento sobre
os termos da condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

É
como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006358-11.2022.8.08.0000

REQTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO DE PENA –
DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
N
OVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE
–
N
ÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Conforme
exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram
devidamente
valoradas,
a
ssim como o fez o acórdão fixado por esta corte
.

3
. Pedido revisional
n
ão conhecido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
n
ão conhecer d
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em 15_/02/2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.